Tribunal: TJMT
Processo: 1005904-64.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005904-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), JOAO CARLOS COSTA - CPF: 138.054.010-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A EXIBIÇÃO DOS ORIGINAIS, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DOS SLIPS/XER 712 CORRESPONDENTES ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO TRATADAS NO FEITO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo controvérsia entre as partes quanto às operações de crédito tratadas no feito, se mostra prudente exigir da instituição bancária a exibição de documento comum às partes e essencial para o julgamento da ação, mormente quando os documentos apresentados anteriormente se mostram parcialmente ilegíveis, impedindo a análise do perito judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO CARLOS COSTA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito nº 0002992-71.2007.8.11.0012, movida em face de BANCO DO BRASIL S/A.,
indeferiu o pedido para que a instituição financeira exiba os SLIPS/XER 712 originais microfilmados correspondentes às operações de crédito tratadas no feito.

Afirma a parte recorrente que tenta, sem sucesso, conseguir as fichas gráficas das operações rurais relativas à Cédula de Crédito Rural nº 89/00041-2, por meio de requerimento administrativo junto ao banco, não obtendo êxito.

Assevera que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau padece de
error in judicando
, tendo em vista que os documento apresentados pelo banco na origem (Ids 114304338 a 114305094), não refletem os “slips/xer 712 originais microfilmados” referentes às operações objetos do presente processo e acrescenta que, passados diversos anos, o banco ainda não exibiu os documentos.

Alega que o banco possui a mencionada documentação em seu sistema de dados e que os documentos apresentados se encontram adulterados.

Aduz que o demonstrativo de conta vinculada não se confunde com os extratos
“XER 712 ou SLIPS microfilmados originais”
que são a conta gráfica das cédulas, onde estão relacionadas todas as movimentações, como juros, correção e pagamentos e se mostram imprescindíveis à elaboração dos cálculos corretamente.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada e requer seja determinado a exibição dos
“XER 712 ou SLIPS microfilmados originais”
ou a homologação dos cálculos já apresentados pelo perito anteriormente.

Requer, assim, a concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso.

Efeito ativo deferido (ID 206941175).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 208145653).

Contrarrazões recursais (ID 210686658), pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de impugnação específica.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, trata-se de Ação de Repetição de Indébito, em fase de cumprimento de sentença, proposta por JOÃO CARLOS COSTA em face de BANCO DO BRASIL, acerca de diferenças a serem recebidas em virtude da Cédula de Crédito Rural nº 89/00041-2.

O banco por meio de manifestação encartada nos autos de origem (Ids 114304338 a 114305094), apresentou os documentos intitulados “Demonstrativo de Conta Vinculada” e “Slip / XER712”.

No caso, a presente demanda tem como objeto verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, que considerou suprida a apresentação do Demonstrativo de Conta Vinculada e SLIP/XER 712 pela instituição financeira, em versão digital, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Inicialmente, a parte agravada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso de agravo não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica.

Verifico que falta razão à recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, ante a não apresentação dos documentos originais.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. (...)”
(TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão. (...)”
(TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita, voto pela REJEIÇÃO da preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica).

Atinente ao mérito, o agravante pretende a apresentação da via original dos XER 712 ou SLIPS microfilmados originais, relativo à Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária de nº. 89/00041-2.

No caso concreto, a instituição financeira agravada, quando da manifestação no ano de 2015, apresentou os documentos nos autos de origem (Fls. 405 e ss. da origem). Ocorre que tal documentação se encontrava ilegível, em parte, o que ensejou o pleito do perito judicial para a apresentação dos extratos (ID 112717069 da origem), nesses termos:

“Requer, por fim, seja determinado ao Banco do Brasil S/A para que apresente os extratos da Cédula Rural 89/00041-2 até a sua liquidação, vez que os encartados nestes autos às fls.405/442 [autos digitais] estão ilegíveis, e, após ajuntada, deferido o prazo de 30 (trinta) dias para finalizar o laudo pericial.”

A agravada nos ID’s 114304338 e ss., apresentou documentos digitais intitulados
“Demonstrativo de Conta Vinculada”
e
“Slip / XER712”.

Contudo, em detida análise do primeiro documento trazido na origem (Fls. 405 e ss. da origem) e aqueles apresentados posteriormente (ID’s 114304338 e ss.), verifico a existência de informações divergentes.

Explico.

No documento apresentado no ano de 2015, a movimentação trazida na Fls. 405,
intitulada
“variação 901”
, apresenta uma única folha, com as seguintes informações, vejamos:

Entretanto, os documentos apresentados no ano de 2023 nos ID’s 114304339 ,
sob a mesma variação 901
, agora apresentam diversas folhas e as seguintes informações, vejamos:

Com efeito, da simples análise dos aludidos documentos, é de fácil percepção a existência de divergência das informações apresentadas, as quais somente poderão ser efetivamente sanadas com a apresentação dos documentos originais.

Imperioso consignar que, em se tratando à espécie de ação em que se busca a apuração de eventuais valores pagos a maior pelo correntista, a exibição de documento original comum às partes e essencial para o julgamento da ação se mostra plenamente possível.

A propósito, assim já decidiu esta e. Câmara:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – SÚMULA 286, DO STJ – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA ORIGINÁRIA – DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA XER 712/SLIP
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A pretensão de revisão contratual, com base nos contratos que ensejaram a renegociação da dívida primitiva, encontra respaldo na Súmula n. 286, do STJ, que dispõe que “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”.
A ausência do contrato originário e do respectivo demonstrativo de evolução da dívida retira da parte autora a possibilidade de obter a adequada prestação jurisdicional.”
(N.U 1001622-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

No mesmo sentido:

“CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO BANCO-RÉU. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7. ‘O Juiz pode ordenar ao banco-réu que apresente cópia do contrato e do extrato bancário. Em assim fazendo, inverte o ônus da prova e facilita a defesa do consumidor em Juízo.’ (REsp 264.083/ROSADO).” (STJ – 3ª Turma, AgRg no REsp 725.141/RJ; Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; julgamento em 03/12/2007)

Ademais, afigura-se natural que se exija da instituição bancária que concedeu créditos e /ou empréstimos a exibição dos documentos denominados
“SLIPS/XER 712”,
já que ela é a credora, e necessariamente possui documentos arquivados, razão pela qual, equivocada a decisão que indeferiu o pedido de exibição do documento original, por considerar suprida a apresentação da
“via digital”
.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir o pedido liminar de apresentação dos documentos originais pelo banco réu, denominados “SLIPS/XER 712”, relativo a Cédula de Crédito Rural nº 89/00041-2
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024